Tribunal: TJMT
Processo: 1016904-95.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016904-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), LUIZ CONCEIÇÃO DA CRUZ (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEIMABERTO – REQUISITO OBJETIVO ALCANÇADO – REQUISITO SUBJETIVO NA PENDÊNCIA DE LAUDO PSIQUIÁTRICO – EXCESSO DE PRAZO PARA A PROGRESSÃO PRETEXTADO – INOCORRÊNCIA –PROCESSO EXECUTIVO DE PENA Nº. 2000135-05.2019.811.0042 COM A PROGRESSÃO EFETIVADA EM BENEFÍCIO DO APENADO E ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO – PERDA DE OBJETO.

Constatado que o paciente progrediu de regime para o semiaberto, cessado se encontra o constrangimento ilegal resultando na prejudicialidade do presente writ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
manejado pela i. Defensoria Pública com amparo no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII da Constituição da República e artigos 647, 648, inciso II, do Código de Processo Penal em benefício de LUIZ CONCEIÇÃO DA CRUZ, contra a decisão do MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP nº. 2000135-05.2019.8.11.0042.

Aduz, que o paciente está cumprindo pena, em regime fechado, preso desde 24.04.2019 exclusivamente pelos referidos autos.

Explicita também que, em 08.03.2023 a Defensoria Pública aviou o pedido de progressão para o regime semiaberto, pois, sob sua ótica, o beneficiário teria adimplido o requisito objetivo necessário à progressão na data de 02.09.2022.

Ressalta, que em 17.03.2023 a Autoridade Coatora determinou a realização de exame com médico psiquiatra (Id. 176097654-fls.209/213), objetivando avaliar o preenchimento do requisito subjetivo necessário a progressão de regime. Contudo, argumenta que 04 (quatro) meses se passaram e até a presente data não houve realização da referida perícia, de modo que não há motivos justificáveis para tal demora processual.

Assim, informa que a manutenção do paciente no regime fechado caracteriza o constrangimento ilegal passível de concessão da ordem.

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (ID. 176205650), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (ID.176968662).

A liminar foi indeferida (ID.177353651)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 177666183)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE AGUARDANDO PROGRESSÃO DE REGIME, PORÉM ATÉ O PRESENTE MOMENTO O SEU DIREITO NÃO FOI DECIDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO AGUARDANDO O LAUDO MÉDICO – PENDENTE O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL– ORDEM DENEGADA.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, reclama pela demora na realização do exame de avaliação psiquiátrica, para o implemento do
requisito subjetivo
ao passo que: “(...)
mais de 4 (quatro) meses já se passaram e até a presente data não houve realização da referida perícia.
(...)”.(Sic.)

Pois bem. Nos autos do PEP 2000135-05.2019.811.0042, constata-se a juntada do laudo pericial realizado no ora paciente confeccionado pela Dra. Aline A. M. B. Oliveira, médica psiquiátrica – CRM/MT 8028; anexado em 28.07.2023 na Seq.104.1 e 104.2, enviado na mesma data para o Ministério Público [Seq.105].

Sendo concedida a progressão de regime na Seq.111 com o alvará encartado na seq. n.117 do referido PEP, que transcrevo a decisão:

“(...)Decido. A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei nº 13.964/2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020), verbis: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. § 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. § 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.” Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 19/01/2023, preenchendo com isso o critério objetivo . Lado outro, o laudo psiquiátrico apresentado possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental. Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) LUIZ CONCEIÇÃO DA CRUZ, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade. Fixo as seguintes regras:

I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes: 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: 1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa. 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance ( situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13: 00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego; 2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO ; 3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU; 4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; 5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo ( revólver, fuzil, explosivos etc.); 8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente ; 9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); 10. Comparecer, trimestralmente (a cada três meses), na Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13: 00 às 19:00 horas. II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a). III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS. V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem. VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual. VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo. Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, designo o dia 08/08/2023, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo. Oficie à Central de Monitoramento Eletrônico para que COMPAREÇA na unidade penitenciária ou na FUNAC, para a respectiva instalação da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos. Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa.
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
.(...)”

Diante disso, considerando a determinação acima encontra-se cessada a coação ilegal.

Desta feita, ocorreu a perda superveniente do interesse processual, pela perda do objeto do
mandamus.

A propósito, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

Revogação. Prisão em flagrante relaxada no curso da impetração.
Paciente
solto. Perda do objeto.
Ordem prejudicada.”
(TJSP; HC 2112193-94.2018.8.26.0000; Ac. 11604187; Itaquaquecetuba; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Salles Abreu; Julg. 04/07/2018; DJESP 13/07/2018; Pág. 2164)

Assim, nos termos o art. 51, inciso XV do RITJMT, admite-se que o relator, monocraticamente, negue seguimento a pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
,
in verbis
:

"Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
, monocraticamente, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT, ante a perda de seu objeto.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023